Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001108-89.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU POST FACTUM IMPUNÍVEL. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação criminal na qual a Defesa requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo delito de falsificação de documento público. 2. Evidenciado que a falsificação do documento público e o uso desse documento ocorreram em momentos diferentes, e que a utilização ocorreu em mais de uma circunstância, e para finalidades distintas, o delito de uso caracteriza-se como crime autônomo, e não mero exaurimento (post factum impunível) do crime de falsificação, nem muito menos que a falsidade tenha sido meio ou fase de preparação do uso, não havendo que se falar, nesse caso, em aplicação do princípio da consunção. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPA e do STJ em relação à interpretação dada aos artigos 69 e 304, ambos do Código Penal, pleiteando a aplicação do princípio da consunção ao presente caso, pois a falsificação de documento público “serviu como meio necessário para o uso da cédula adulterada, portanto, nele se exaurindo”, conforme enunciado 17 da Súmula do STJ. Pede, ainda, autorização para responder em liberdade, em regime aberto, por não ostentar antecedentes criminais, possuir boa conduta social e não ser reincidente. Contudo, deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, ao concluir “entendo não ser possível a aplicação do princípio da consunção no caso em exame” (ID 44596985), a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, confira-se: “O Tribunal local, mediante valoração do acervo fático-probatório, concluiu que a potencialidade lesiva da Carteira de Identidade falsificada não se esgotou tão somente em uma única prática delitiva. Dessa forma, a inversão do julgado para aplicar o princípio da consunção demandaria reexame das provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.090.870/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). No que se refere ao pedido de autorização para responder em liberdade, o apelo também não deve ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025